Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR FUNDAMENTO EQUIVOCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por apenado condenado a mais de 34 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de progressão de regime. O agravante, portador do vírus HIV, alegou risco à sua saúde diante das condições precárias do sistema prisional e apontou erro na fundamentação da decisão, que teria aplicado indevidamente requisitos referentes a internos de outro estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de saída antecipada do regime semiaberto para prisão domiciliar com monitoração eletrônica; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da condição de saúde do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada não analisou o pedido específico de prisão domiciliar humanitária com base na condição de saúde do apenado, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
O crime de roubo, embora classificado entre os delitos contra o patrimônio, é pluriofensivo e também atinge a integridade física e a liberdade da vítima, o que o torna incompatível com os critérios do Pedido de Providência no 0413427-45.2024.8.07.0015, que veda a concessão do benefício para crimes dessa natureza.
O juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa da progressão antecipada com base em requisitos expressamente estabelecidos no Pedido de Providência, aplicáveis também ao estabelecimento prisional em que se encontra o agravante.
Precedentes do STJ e da Turma julgadora confirmam a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para condenados por roubo com emprego de violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O pedido de prisão domiciliar humanitária não pode ser conhecido pelo Tribunal quando não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
O crime de roubo, por sua natureza complexa e ofensiva à integridade física da vítima, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos dos critérios fixados no Pedido de Providência no 0413427-45.2024.8.07.0015.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, II; Resolução CNJ no 412/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 217.755/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 06.08.2015;
STJ, REsp n. 1.323.275/GO, rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 24.04.2014;
TJDFT, Acórdão 1820065, 0753821-03.2023.8.07.0000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024;TJDFT, Acórdão 2001560, 0712396-25.2025.8.07.0000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025.